Tribunal: TJMT
Processo: 1029759-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029759-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA - CPF: 731.920.901-20 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA GARCIA - CPF: 734.315.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. D. C. - CPF: 103.951.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. G. D. C. - CPF: 092.088.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA GARCIA - CPF: 734.315.751-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVVIÇO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029759-72.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA.

EMBARGADO: BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

em face de Acórdão que
CONHECEU O RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Sustenta a Embargante a ocorrência de contradição e omissão
“O acórdão é omisso, pois, não menciona a distinção que consta no Agravo de Instrumento, quanto as atividades que a Administradora pode e não pode realizar, até mesmo por regras regulatórias É válido ressaltar que a ALLCARE não possui meios para garantir a continuidade do tratamento, pois com a resilição contratual feita unilateralmente pela Unimed Norte de Minas, com data fim de vigência em 10/04/2024, todos os contratos assistenciais estipulados pela Allcare foram encerrados, por consequência, não existe qualquer relação jurídica contratual ativa entre a Allcare e a Unimed Norte de Minas, de modo que a Administradora está impossibilitada de representar o referido beneficiário, uma vez que não há contratos para vinculá-lo.”.

Requer o provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante que Acórdão é omisso e contraditório, porquanto deixou de se manifestar com relação á impossibilidade de cumprimento da determinação,
resta
clarividente que todas as insurgências foram analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado:

“VOTO

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos “DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar que a requerida se abstenha de suspender/cancelar o contrato de seguro saúde pactuado com as autoras, e caso tenha cancelado que o restabeleça nas mesmas condições, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.”

Pois bem. Quanto ao tema, como já dito na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, que, dessa forma, possuem responsabilidade solidária perante a parte hipossuficiente da relação jurídica.

Nesse sentido, faz-se necessário reproduzir o teor dos seguintes artigos da legislação consumerista:

"Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (...)"

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."

Com base nisso, na hipótese em apreço em que houve o cancelamento indevido do plano da parte agravada, a administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora de plano de saúde pelos danos causados ao consumidor, já que ambas integraram a cadeia de consumo.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO CDC – RESCISÃO UNILATERAL – EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO – CONDUTA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO PRINC. DA BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRATO – DANO MORAL – IN RE IPSA - JURISPRUDÊNCIA STJ - DEVER DE REPARAR - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cabe à administradora fornecer a aquisição do serviço e, por sua vez, cumpre à operadora prestar os serviços de saúde. Desse modo, é clara a responsabilidade de ambas as sociedades empresárias pelos fatos decorrentes do plano de saúde contratado.

2 – Resilição unilateral do contrato - art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS definia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

3 - A notificação prévia do consumidor, beneficiário do plano de saúde, é necessária para os casos de rescisão unilateral, em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação, visto que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva do contrato, a requerida gerou no beneficiário a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

4 - Não obstante tenha a doutrina solidificado o entendimento de que o dano extrapatrimonial guarda relação com os direitos da personalidade, há como se considerar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos.

5 – Sentença mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.” (N.U 1007991-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Outrossim, embora o Ministério Público opine pelo parcial provimento do agravo, exclusivamente quanto à obrigação da Unimed Norte de Minas de disponibilizar contratos individuais aos beneficiários, registra-se que a parte UNIMED NORTE DE MINAS não interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025